Tribunal: STF
Processo: HC 246978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 949.232/RS. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi condenada a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, 



    adquiriu e tinha em depósito, para fins de comércio ou qualquer outra forma de entrega a terceiros, drogas, consistentes em cerca de 146g (cento e quarenta e seis gramas) de “crack” e 1.634kg (um quilo e seiscentos e trinta e quatro gramas) de Cannabis sativa, substância vulgarmente conhecida como “maconha”, provida de tetrahidrocanabidol, substâncias de uso proscrito pela Portaria n.º 344/98 da SVS/MS, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a paciente apresentou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções, que o indeferiu, nos termos seguintes: 



    [...] inexiste aparato legal para a postulação pretendida, pois a apenada não possui os requisitos exigidos taxativamente pelo art. 117 da Lei de Execução Penal e cumpre pena no regime semiaberto.



    [...]



    Depreende-se da leitura do artigo supracitado que a prisão domiciliar é destinada aos presos que cumprem pena em regime aberto e que se enquadrem em algum dos casos elencados. Todavia, depreende-se da RSPE que a apenada cumpre pena em regime semiaberto, não fazendo jus ao benefício pleiteado. Ademais, em que pese a alegação defensiva de que a apenada é responsável por seu filho, atualmente com 10 anos, não restou comprovado que a apenada (genitora do infante) seria a única familiar apta para prestar assistência à infante, sendo apenas acostado a certidão de nascimento, sem quaisquer outras comprovações de dependência exclusiva materna.



    Portanto, uma vez não identificada qualquer situação que evidencie a necessidade da apenada cumprir pena em prisão domiciliar, resta inviável o deferimento do pedido. 



    Formulado pedido de reconsideração, também indeferido: 



    Consultada a Comarca de Criciúma/SC a respeito do cumprimento da pena naquela cidade, restou indeferido o pedido por falta de vagas. Inobstante as alegações da defesa, este juízo entende que para análise do pedido de 
reconsideração da prisão domiciliar primeiro deve ser dado início ao cumprimento da pena, o que não ocorreu até a presente data, dessa forma indefiro o pedido.



    Intime-se a apenada para se apresentar no Instituto Penal de Bagé, no prazo de 10 dias, para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que é viável a autorização do cumprimento da pena em regime domiciliar, pois a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados (10 anos). Destaca que a paciente deverá ser recolhida em presídio cerca de 700km de distância de seu filho em 10/10/2024. Requer, assim, a concessão da ordem, permitindo a mãe de filho menor de 12 anos o cumprimento da pena em regime domiciliar.  



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente